Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724280-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REURY GLAUCO DE OLIVEIRA CAETANO APELADO: THIAGO CESAR SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de gratuidade de justiça interposto por REURY GLAUCO DE OLIVEIRA CAETANO após a prolação de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação (ID 43355063). O requerente aduz que é o único sócio da sociedade empresarial RGC Informática LTDA, que presta serviços de tecnologia de informação – TI, e tem como capital social o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assevera que perdeu contrato com “a empresa contratante” em maio de 2022, razão pela qual sua sociedade empresarial está em “processo de fechamento”. Defende que se encontra desempregado, portanto, não detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento e de sua família. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo razoável para a juntada das custas processuais. Juntou documentos. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Contudo, a legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. Por outro lado, conforme o supracitado artigo 99, § 3o, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. No caso, o requerente inicialmente postulou a concessão de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação (ID 40275614), mas, quando foi intimado para comprovar a hipossuficiência, optou por recolher o preparo (ID 41608805), razão pela qual ocorreu a preclusão lógica do pedido. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMERCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. AVAL. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. (...) (Acórdão 1321582, 07121195020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento do apelo, o requerente novamente pleiteia a benesse, sob o fundamento de que se encontra desempregado em razão do processo de fechamento de sua sociedade empresarial. Para comprovar seu direito, o requerente juntou consulta de quadro de sócios e administradores – SQA (ID 44255754), declaração de hipossuficiência (ID 44255753), declaração de imposto sobre a renda da pessoa física no exercício de 2022 (ID 44255755), bem como extrato de conta bancária em nome da sociedade empresarial (ID 44255757). Contudo, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte, e consequentemente a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Nessa linha argumentativa, já entendeu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso concreto a situação revela, excepcionalmente, que, apesar de receber quantia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, o recorrente idoso, aposentado por invalidez e carece de cuidados especiais, incluindo elevados gastos com a manutenção da própria saúde. Por essa razão está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650834, 07332703620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o requerente deveria ter apresentado cópia da última declaração de imposto de renda da pessoa física, os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, os comprovantes de despesas e/ou outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de gratuidade de justiça, como foi determinado anteriormente em despacho proferido por esta relatoria (ID 41212487) a fim de viabilizar a análise efetiva do pleito. O indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Quanto à concessão de prazo para o pagamento das custas processuais, o pleito não merece prosperar, uma vez que os efeitos de eventual deferimento da gratuidade de justiça seriam apenas prospectivos, ou seja, a partir da concessão. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator